Tribunal: TJSP
Processo: 1046600-35.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE COMPAREÇA EM CARTÓRIO E MANIFESTE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
II. A questão em discussão

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE COMPAREÇA EM CARTÓRIO E MANIFESTE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
II. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de "comparecimento da parte em cartório para manifestar interesse no ajuizamento, bem como prosseguimento da ação", como forma de impedir a litigância predatória, conforme orientações do Comunicado CG no 02/2017.
III. Razões de Decidir: (i) A exigência "de comparecimento da parte em cartório para confirmar o ajuizamento da demanda", está em consonância com as orientações do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda "NUMOPEDE". (ii) A ausência de cumprimento da determinação imposta justifica a extinção do feito, em consonância com o dever de cautela do magistrado como forma de prevenir abusos processuais e litigância predatória, conforme o artigo 139, III, do CPC. Sentença mantida. Honorários por equidade majorados.
IV. Tese de julgamento: 1. A simples determinação de comparecimento da parte em cartório, para confirmar o ajuizamento da demanda é medida acautelatória válida para prevenir abusos processuais, evitando-se a litigância predatória.
RECURSO DESPROVIDO.